Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-85.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706157-85.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENJAMIM RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BENJAMIM RIBEIRO DOS SANTOS contra a sentença que reconheceu a prescrição da ação indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual objetivava a reparação de danos decorrentes de saques indevidos e má gestão na administração de recursos do PASEP. O apelante alega, em síntese, que o prazo prescricional deve ser a partir do momento em que o titular do direito teve ciência inequívoca do dano e sua extensão, e que a citação interrompe a prescrição. Invoca a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova a seu favor. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com o não reconhecimento da prescrição. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP (Tema 1.030), e determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Desse modo, determinada a suspensão do presente feito, devolva-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator